Tribunal: TJBA
Processo: 8031351-85.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031351-85.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ROSALIA RODRIGUES DE SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
LUCAS CERQUEIRA LEAL

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGURO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por Rosalia Rodrigues de Souza Alves, com os seguintes comandos: (i) confirmação da tutela de urgência para suspensão de descontos indevidos; (ii) declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes; (iii) condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária e juros de mora; (iv) condenação por danos morais no valor de R$ 7.000,00; (v) fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor do proveito econômico. O apelante alegou validade do contrato, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de seguro para justificar os descontos mensais na conta bancária da autora; (ii) estabelecer se a inexistência de comprovação contratual enseja responsabilização do banco por danos morais e repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora apresentou extratos bancários demonstrando a ocorrência de descontos mensais por serviço de seguro não contratado, circunstância que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O banco não comprovou a existência de relação jurídica contratual com a autora, deixando de apresentar contrato assinado, proposta de adesão ou outro meio hábil de prova.

Diante da ausência de comprovação da contratação, reconhece-se a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, devendo ser mantida a sentença que assim declarou.

O banco violou o dever objetivo de cuidado ao permitir descontos sem comprovação de consentimento da consumidora, configurando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil do banco é objetiva (art. 14 do CDC), e restando demonstrados o dano, a conduta e o nexo causal, surge o dever de indenizar.

O desconto indevido repercute negativamente sobre a vida financeira da consumidora, violando sua dignidade e ensejando reparação por danos morais (CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186).

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e razoável, considerando a vulnerabilidade da autora e a capacidade econômica do banco.

A repetição em dobro do indébito é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo dispensada a comprovação de má-fé, uma vez que os descontos ocorreram após a tese fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.607/RS.

Considerando a total improcedência do apelo, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da contratação de seguro bancário autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a suspensão dos descontos realizados.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviço, inclusive descontos indevidos.

Os descontos não autorizados configuram ato ilícito e violam direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais.

A repetição do indébito em dobro é devida mesmo sem demonstração de má-fé, quando os descontos indevidos ocorreram após 30/03/2021.

É legítima a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/2015, diante da improcedência total do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 11º, 931, 932, III e 937.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 676.607/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30.03.2021.
TJ-BA, Apelação Cível n. 8000647-12.2020.8.05.0172, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 03.03.2023.
TJ-BA, Apelação Cível n. 0543484-63.2018.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 18.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031351-85.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ROSALIA RODRIGUES DE SOUZA ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.